Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714766-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA RODRIGUES OLIVEIRA DE ANDRADE, ANTONIO ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA, BRI GROUP BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de ressarcimento por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em bloquear o valor investido pelos ora agravantes nas contas bancárias dos agravados. Os agravantes relatam ter investido suas economias na plataforma dos agravados para investimento e compra de moedas virtuais, em razão da promessa da possibilidade de dobrar o valor investido no prazo de seis meses. Narram que os agravados passaram a ser investigados por suspeita de envolvimento com pirâmide financeira, razão pela qual os agravantes tentaram retirar o valor investido, mas não obtiveram êxito. Afirmam que, apesar do acervo probatório juntado aos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por entender ser necessária dilação probatória. Sustentam ter feito prova dos investimentos realizados e da impossibilidade de retirada do valor, além da juntada de diversas reportagens falando que os agravados agiam em esquema de pirâmide financeira. Alegam que os agravados estão fraudando os clientes, razão pela qual defendem que o bloqueio do valor investido é a única garantia de assegurar o direito dos agravantes. Argumentam que “mesmo sendo necessário a dilação probatória, pois esse momento é importante até mesmo para se chegar exatamente ao quantum devido, pois, cabe a eles trazerem aos autos os extratos das contas dos agravantes, a demonstração do direito dos agravantes que consiste, no mínimo, em receber os valores que investiram.” Tecem considerações a respeito da impossibilidade de existir dispositivo contratual capaz de elidir o direito das agravantes de reaverem os valores utilizados para compra das moedas virtuais. Transcrevem trechos de uma decisão que, em processo semelhante, concedeu liminar para determinar o bloqueio, via Bacenjud, da quantia investida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio do valor investido pelos agravantes. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo dispensando em razão de os agravantes serem beneficiários da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de arresto de valores nas contas dos agravados, a fim de garantir futura execução. Na hipótese dos autos, os agravantes utilizaram dos serviços prestados pelos agravados, as chamadas exchanges, que são ambientes que possibilitam a compra e venda de criptomoedas. Cada exchange estabelece suas próprias taxas, custos e formas de pagamento e, apesar de funcionarem como corretoras de investimentos, não possuem regulamentação em nosso ordenamento jurídico. Muito embora tais operações aparentem ter vantagem de obtenção de lucros acima da média, possuem riscos inerentes aos investimentos financeiros, de modo que o investidor deve ter em mente o alto risco envolvido nessas operações. Em relação aos riscos decorrentes de operações de guarda e negociações das denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil emitiu o comunicado n. 31.379, de 16 de novembro de 2017, para alertar sobre os riscos decorrentes de operação de guarda e negociação das moedas virtuais. Confira-se, por oportuno, trecho do referido comunicado: “Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e instituições) nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária, por isso não têm garantia de conversão para moedas soberanas, e tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécies, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor. 2. A compra e guarda das denominadas moedas virtuais com finalidade especulativa estão sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse caso, a possibilidade de perda de todo o capital investido, além da típica variação de seu preço. O armazenamento das moedas virtuais também apresenta o risco de o detentor desses ativos sofrer perdas patrimoniais. (...) 4. As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em nome dos usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Não há arcabouço legal e regulatório relacionado com o Sistema Financeiro Nacional, dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, particularmente, não regula nem supervisiona operações com moedas virtuais” Resta patente, portanto, que natureza e a complexidade das questões discutidas no presente recurso impõem incursão no mérito da lide e demandam dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual de análise perfunctória, se constatar a probabilidade do direito invocado, mostrando-se temerário, pelo menos por enquanto, o deferimento da medida pretendida. Saliente-se não ser possível o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Confira-se precedente, no mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES. CRIPTOMOEDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento do bloqueio de valores e restrição veicular, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1242354, 07236648620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É importante destacar que a simples expectativa de um direito não autoriza o bloqueio, via Bacenjud, da quantia indenizatória pleiteada em juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator